Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-25.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005906-25.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORTE SUL ENERGIA LTDA - CNPJ: 36.352.831/0001-70 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Norte Sul Energia LTDA em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos da rescisão contratual e se teria incorrido em contradição ao desconsiderar a alegação de que os beneficiários do plano integrariam o mesmo núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3. O recurso não apontou efetiva omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas expressa inconformismo com a fundamentação adotada.

4. A decisão impugnada examinou expressamente a alegação de que os beneficiários pertenceriam a um mesmo grupo familiar, afastando sua pertinência à luz da jurisprudência do STJ.

5. Também foi enfrentada a legalidade da rescisão unilateral do contrato pela operadora, com base na cláusula contratual e no art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, tendo sido observados os requisitos legais de notificação prévia e transcurso do prazo mínimo.
6. Inviável o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A mera insatisfação da parte com os fundamentos do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade a justificar embargos de declaração. 2. É válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, após 12 meses de vigência e notificação prévia, conforme a cláusula contratual e o art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Norte Sul Energia LTDA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 283116398, que, por unanimidade,
desproveu o
Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 285158362), alega omissão no que concerne o fundamento utilizado para justificar a rescisão unilateral do contrato.

Defende contradição no acórdão ao desconsiderar que a empresa é composta majoritariamente por membros de um mesmo núcleo familiar,

Contrarrazões sob ID. 290802387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

"(...) Inicialmente, a Apelante alega que a empresa, por ser de pequeno porte e possuir menos de 30 (trinta) beneficiários, devendo ser equiparada aos planos de saúde individuais,
entretanto, tal alegação não merecem acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou, o entendimento de que, aos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, devem ser aplicadas as regras próprias dos planos individuais e familiares,
desde que correspondam ao mesmo grupo familiar
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim, ainda que a Apelante sustente tratar-se de contrato “falsamente coletivo”, em razão de contar com apenas 05 (cinco) associados beneficiários, observa-se que referidos beneficiários não integram o mesmo núcleo familiar, impossibilitando tal caracterização.

Pois bem,
no que tange à rescisão unilateral, esta é admitida por parte da operadora desde que expressamente prevista no instrumento contratual pactuado entre as partes.

Contudo, essa possibilidade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos na legislação, os quais visam assegurar a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, evitando que o consumidor permaneça desassistido, ainda que temporariamente.

Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece, em seu art. 17, parágrafo único, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, somente poderá ocorrer mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, observa-se que, a Apelante firmou o contrato de prestação de serviços médicos com a Apelada no ano de 2020 sob nº 0010342 e Registro ANS nº 461.069/09-5 e foi notificada sobre a rescisão contratual em fevereiro de 2024, ou seja, após aproximadamente 04 (quatro) anos de vigência do contrato.

Ademais, o contrato acostado ao ID. 265099255 prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por ambas as partes:

Assim, tendo a seguradora de saúde promovido a rescisão contratual após o transcurso de 12 (doze) meses de vigência do contrato, e notificado a Apelante acerca do cancelamento do contrato com 60 (sessenta) dias de antecedência (ID. 265099256), verifica-se o regular cumprimento do disposto na Resolução Normativa nº 195 da ANS, bem como da cláusula 14.3 do instrumento contratual firmado entre as partes.

(...)

Desse modo, a rescisão contratual unilateral promovida pelo plano de saúde, quando realizada nos exatos termos pactuados no contrato e ditames legais, se revela possível, assim, não identifico a possibilidade de manutenção do contrato, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe.

– sic ID. 283116398 com destaque

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025